Tribunal: TJDFT
Processo: 0744843-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO. REGIME LEGAL DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVÓRCIO. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Considerando a adoção do regime legal da comunhão parcial de bens, além dos bens adquiridos durante o casamento dos ora litigantes, ou seja, os aquestos, também se comunicam as dívidas contraídas em prol da unidade familiar, as quais passam a ser de responsabilidade do casal.
Embora o §8.o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.